Tribunal: TJDFT
Processo: 0718380-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO (RETIFICAÇÃO DE EDITAL). ALTERAÇÃO DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA CANDIDATA DO SEXO FEMININO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido liminar.

2. Na espécie, no juízo de cognição sumária próprio da análise do pedido de tutela provisória de urgência, afiguram-se presentes os requisitos que ensejaram o deferimento da medida na origem, notadamente porque há elementos que corroboram a conclusão de que as mulheres podem ter sido preteridas na decisão da Administração de retificar o edital com aumento de distância a ser percorrida tão somente em relação a elas, o que impactou diretamente na reprovação de candidatas do sexo feminino no teste de aptidão física realizado. Por tal motivo, sem embargo da conclusão que possa ser alcançada quando do julgamento de mérito da demanda na origem, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela agravada, no sentido da ilegalidade do edital de retificação, bem como o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de sua exclusão imediata do certame.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.